Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002924-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), AROLDO ANTONIO BRAZ GOUVEA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA.JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.CONCEDEU, DE OFÍCIO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA MANTER AROLDO ANTONIO BRAZ GOUVEA EM PRISÃO DOMICILIAR, ATÉ QUE NOVA DECISÃO SEJA PROLATADA.NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO
JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLIBO

– INCIDÊNCIA DOS ART. 67 E 112, § 1o DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – 2. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA
SANÇÃO

NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
DE OFÍCIO
– MANUTENÇÃO DO
AGRAVADO

EM PRISÃO DOMICILIAR
ATÉ QUE NOVO
DECISUM
SEJA PROLATADO.

1.
Mostra-se
nula a decisão
prolatada
na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obr
igatória, nos termos dos
arts
.
67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal
.

2. É inconcebível o restabelecimento imediato do cumprimento da pena
no estabelecimento prisional
, em razão do reconhecimento de nulidade
da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao agravado
, se ele não deu causa à anulação e, principalmente, porque
ele
supostamente
faz parte do grupo de risco para a covid-19, por ser portador de diabetes insulinodependente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
elo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
da
2a Vara Criminal da C
omarca de Cuiabá
-MT
que,
no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000311-81.2019.8.11.0042
,

concedeu
, sem prévia manifestação ministerial,
o benefício da
prisão domiciliar
ao reeducando
Aroldo
Antonio
Braz
Gouvea
, com base em risco de contaminação pelo vírus
causador da c
ovid-19
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no I
D

77091959
,

fez os seguintes pedidos
:

1) preliminarmente, reconhecer a nulidade da decisão agravada em virtude de ofensa ao art. 112 da LEP, notadamente por se tratar de decisão
ex

officio
que alterou a forma de cumprimento de pena, uma vez que concedeu prisão domiciliar ao agravado sem prévia manifestação do Ministério Público;

2) no mérito, seja reformada a decisão vergastada para revogar o benefício de prisão domiciliar concedido ao agravado, em vista de não se enquadrar nas estritas hipóteses do art. 117 da LEP e da Recomendação no 62/2020 do CNJ, assim como nos entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto, além da ausência de plausibilidade para o risco de contágio, determinando-se a imediata expedição de mandado de prisão para retorno do agravado à Penitenciária Central do Estado para continuidade do cumprimento de pena em regime fechado, assim como a adoção de medidas alternativas de isolamento para sua proteção durante o cumprimento da pena.

O agravado
, nas razões
que se encontram
no I
D

77091965
,

postula
desprovimento do
presente
recurso
.

Em
juízo de retratação
, acostado no
ID
77091966
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remes
sa deste agravo a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do
vertente

recurso (I
D
68249986
)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o

agravante interpôs
o presente
recurso, em virtude de o magistrado
que jurisdiciona na
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
ter concedido

o benefício da prisão domiciliar ao agravado
, sem a prévia manifestação
ministerial
, situação, essa, que, no entendimento do
signatário da peça recursal
, torna o referido
decisum
nulo
.

A razão está com o agravante, uma vez que
a obrigatoriedade da prévia manifestação do
Ministério Público
consubstancia-se como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução pena
l, devendo, nos termos do art. 67, combinado com art.
112, § 1o, da Lei de Execuç
ões
Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes
.

A propósito, os dispositivos acima mencionados

estão assim redigidos
:

Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
.

Art.
112. A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1
o

A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar
que o art. 564, III,
d
, do Código de Processo Penal – aplicável,
mutatis mutandis
, ao caso
em apreciação
, em virtude das disposições contidas no art. 2o da Lei de Execução Penal –, preceitua que
a falta de intervenção do Ministério Público
é causa de nulidade, como se depreende
da
leitura
daquele dispositivo
vazado nos seguintes termos
:

Art.564.
A nulidade ocorrerá nos seguintes casos
:

[
...
]

III-por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[
...
]

d)
a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos
da
intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública
.

Destacamos

Logo
,
a prévia manifestação ministerial, por força de lei,
é

obrigatória,
e a sua ausência constitui
causa de nulidade absoluta, que independe da comprovação de efetivo prejuízo, pois o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público consubstanciam nítidas normas de interesse público, revestidas de caráter indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão
.

Na espécie
, o prejuízo advindo da inobservância das formalidades legais avulta da própria decisão concessiva da
prisão domiciliar

do
agravado
sem que fosse
oportunizado ao Ministério Público
,
na qualidade de

custus
legis
, manifestar-se sobre o
tema
, impugnando a matéria, o que culminou na interposição
deste
agravo
.

Aliás, em relação a temática, esta é a posição do
do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. BENEFÍCIO DEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO E CASSADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.
2.
Mostra-se nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Pena
l.
3. Configura supressão de instância o julgamento pelo Tribunal de origem a respeito da progressão de regime, pois a decisão de primeiro grau, nula, requer prévia manifestação do Ministério Público e proferimento de nova decisão pelo Juízo das Execuções Criminais. Constrangimento ilegal configurado. 4. Habeas corpus não conhecido. De ofício, concedida parcialmente a ordem, para que, declarada nula a decisão, o Juízo das Execuções Criminais remeta os autos para o Ministério Público, para prévia manifestação, após o que deverá ser proferida nova decisão sobre o pedido de progressão de regime, com observação.

(STJ – HC 273.461/SE – Relator: Ministro Moura Ribeiro – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 03/12/2013 – Publicação:
DJe
06/12/2013).
Desta
camo
s

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. 1.

Nos termos dos
arts
. 67 e 131 da Lei n.o 7.210/84, a prévia manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do livramento condicional é indispensável. Sendo assim, é nula a decisão do Juiz das Execuções que o concedeu de ofício
.
2. Hipótese em que o pedido formulado pelo Paciente era de progressão para o regime semiaberto e, a respeito desse tema é que houve manifestação do Parquet. 3. Ordem denegada.

(STJ – HC n. 109.925/SP – Relatora:
Ministra Laurita Vaz –
Órgão julgador:
Quinta Turma – Julgamento: 02/09/2010 –
Publicação:

DJe
27/09/2010).

Desta
camos

Ademais, é imperioso
esclarecer
que
esta Corte de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha de raciocínio
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
, consoante se infere dos acórdãos
abaixo resumidos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – AGRAVADA LACTANTE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET – SUBSISTÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, § 1o DA LEI DE EXECUCOES PENAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – 2. PLEITO DE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO PARTICULAR QUE RECOMENDA SOLUÇÃO ORIENTADA PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – APENADA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA ESSE ESTADO DE COISAS – MANUTENÇÃO DA AGRAVADA EM PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUE NOVO DECISUM SEJA PROLATADO – AGRAVO CONHECIDO PARA DECLARAR NULIDADE PROCESSUAL.
Nulidade que se reconhece, frente a indispensabilidade da atuação ministerial nos processos de execução [precedentes do STJ]. Violação dos
arts
. 67 e 112, § 2o e 3o, da LEP
. Situação particular que, todavia, recomenda solução orientada pelo princípio da razoabilidade, ciente de que a apenada não contribuiu para esse estado de coisas e, portanto, não pode sofrer negativas consequências jurídico-penais em razão a ausência de manifestação do Parquet. Provimento do agravo para anular a decisão agravada, mantendo-se, contudo, si et in quantum, os benefícios outorgados a agravada até que nova decisão seja proferida, após a regular intimação e manifestação do Ministério Público.

(TJ-MT - EP: 00448917020188110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2020)

Destacamos

RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO
– CONCESSÃO DE PRISÃO

DOMICILIAR
SEM
A

PRÉVIA

MANIFESTAÇÃO

DO

MINISTÉRIO

PÚBLICO

– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ACOLHIMENTO – OBRIGATÓRIA PARTICIPAÇÃO DO PARQUET EM TODOS OS ATOS DO PROCESSO EXECUTIVO DE
PENA
– “CUSTOS LEGIS” – INTELIGÊNCIA NOS ARTIGOS 67 E 112, §1°, DA LEP – NULIDADE CONFIGURADA – 2. PERMISSÃO, DE OFÍCIO, PARA QUE O AGRAVADO PERMANEÇA EM PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUE SEJA PROFERIDA NOVA DECISÃO PRECEDIDA DO PARECER MINISTERIAL – AGRAVO PROVIDO. 1.

A obrigatoriedade da oitiva
prévia
do Parquet a respeito das decisões proferidas no curso dos processos de
execução
encontra-se prevista nos artigos 67 e 112, §1, da Lei de
Execuções
Penais, sendo que o seu descumprimento implica na nulidade do ato
.
2.
Não tendo concorrido o agravado para a nulidade da decisão, assim como diante da ausência de informações desfavoráveis a respeito da sua conduta durante o período em que esteve em prisão domiciliar, não há impeditivo de que aguarde neste status a nova decisão a ser proferida precedida da
manifestação
do
Ministério Público
.

(TJMT – RAE n. 88.081/2014 –

Rel
ator:

Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho
–
Órgão julgador: Terceira
Câmara Criminal – Julgamento:
30/01/2013
).
Destacamos

Todavia, como se infere
dos

julgados

prolatados por este
Tribunal de Justiça acima reproduzidos
, embora seja imprescindível admitir a necessidade de tornar sem efeito
a decisão agravada
, neste caso, igualmente, não se pode conceber como consequência dessa anulação que o agravado seja imediatamente reconduzido
ao estabelecimento prisional
. I
sso
,
porque, ele
não concorreu para a decretação da nulidade ora reconhecida e se encontra
em prisão domiciliar
desde
julho de 2020
, ou seja, há mais de
1
0 (
dez
) meses, cumprindo observar,
outrossim,
que não foram noticiados fatos desabonadores com relação à
sua
conduta nesse período,
isso
sem contar que o magistrado noticiou que ele faz parte do grupo de risco para a covid-19, por ser
portador de diabetes insulino
dependente.

Posto isso
,
acolho a preliminar de nulidade
suscitada pelo
Ministério Público
para cassar
a decisão agravada
, em sintonia com o parecer
, julgando prejudicado o mérito deste recurso
.

Todavia,
concedo
de ofício
, ordem de
habeas corpus
com fulcro no art. 654, § 2o do Código de Processo Penal e no art. 150 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, para manter
Aroldo
Antonio
Braz
Gouvea

em prisão domiciliar
, até que nova decisão seja prolatada no
j
uízo da
s

e
xecuç
ões p
enais
, dessa feita, precedida da necessária manifestação ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021